Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-69.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600476-69.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/08/2021
Processo referência: 0600471-47.2020.6.16.0119
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600476-
69.2020.6.16.0119 que julgou como não prestadas as contas de campanha do(a) candidato(a)
Valdevino Ferreira da Silva. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Valdevino Ferreira da
Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Figueira/PR, julgadas não prestadas porque, além de diversas inconsistências, deixou de
apresentar o instrumento de mandato para constituição de advogado, nos termos do art. 53, I, a,
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALDEVINO FERREIRA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
MATHEUS CESAR SANTOS (ADVOGADO)
VALDEVINO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
MATHEUS CESAR SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
298
27/01/2022 18:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.192

RECURSO ELEITORAL 0600476-69.2020.6.16.0119 – Figueira – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDEVINO FERREIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MATHEUS CESAR SANTOS - OAB/PR101755-A
RECORRENTE: VALDEVINO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: MATHEUS CESAR SANTOS - OAB/PR101755-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. PROCURAÇÃO JUNTADA EM
SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS
AFASTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DAS
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. NÃO APRESENTAÇÃO
DOS RESPECTIVOS EXTRATOS. IRREGULARIDADES GRAVES.
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE BENS
OU VALORES NO REGISTRO DE CANDIDATURA. LIMITE DE
ISENÇÃO RFB E QUANTIA INEXPRESSIVA. IRREGULARIDADE
AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as
contas, em razão da ausência de procuração.

2. Embora o instrumento de mandato seja peça obrigatória, nos termos
do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento
formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da
representação processual, não se confundindo com os documentos
Num. 42859298 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

necessários à análise material das contas, de forma que possível sua
juntada na fase recursal, não se aplicando, por conseguinte, a regra da
preclusão prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidades
graves, que constituem causas de desaprovação das contas, pois
impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral.
Precedentes do TSE e deste Tribunal.

4. A aplicação de recursos próprios não declarados no registro de
candidatura não implica, por si só, na desaprovação das contas,
quando os recursos utilizados estão dentro do limite de isenção
proposto pela Receita Federal do Brasil e não representam quantias
significativas. Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valdevino Ferreira Da Silva em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR,
que julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de
Figueira, nas Eleições de 2020, em razão da ausência de procuração.

Em suas razões recursais (ID 41257916), o recorrente afirmou que, diante
das restrições impostas pela Covid-19 e o elevado número de casos no Município, não
teve como se deslocar até o Cartório Eleitoral, para prestar esclarecimentos. Alegou ser
necessário o recurso, para regularização das contas, em respeito aos princípios da
Dignidade da Pessoa Humana, bem como da razoabilidade. Juntou procuração.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para anular a sentença e
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Num. 42859298 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42693001) opinou pelo não
conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, e, subsidiariamente, pelo não
provimento, sob o fundamento de que a procuração juntada ao recurso não se trata de
documento novo.

Os autos foram encaminhados à Seção de Contas deste Tribunal, que
elaborou parecer técnico (ID 42758896) esclarecendo as supostas irregularidades já
apontadas no primeiro grau.

Embora devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem
manifestação (ID 42791814).

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a
intempestividade recursal, sob o argumento de que a intimação ocorreu em 22/6/2021 e a
interposição do recurso apenas em 2/7/2021, extrapolando o prazo legal de 3 (três) dias,
nos termos do artigo 85 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que foram opostos
embargos de declaração (ID 88900222) em face da respeitável sentença que julgou as
contas não prestadas, interrompendo, assim, o prazo recursal, nos termos do artigo 1.026
do Código de Processo Civil.

Em seguida, foi proferida decisão julgando os mencionados embargos (ID
89079952), sendo a respectiva intimação realizada por meio do próprio sistema PJE.

A Resolução TRE/PR nº 774/2017, artigo 35, determina, entretanto, que as
intimações devem ser realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE:

Art. 35. As intimações endereçadas aos advogados ou às partes por eles representadas
deverão ser feitas no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal Regional Eleitoral, hipótese
em que a contagem dos prazos reger-se-á na forma prevista nos §§ 3º e 4º do art. 4º da Lei
nº 11.419/2006, exceto no período eleitoral, em que será observado o disposto no art. 47
desta Resolução.

Art. 4º Lei 11.419/2006

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da
rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios
Num. 42859298 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...]

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como
data da publicação.

No mesmo sentido é a disposição do artigo 272 do Código de Processo Civil:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações
pela publicação dos atos no órgão oficial.

A respeitável sentença que julgou os embargos de declaração deveria ter
sido publicada, portanto, no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, iniciando-se o prazo
recursal no primeiro dia útil seguinte ao da publicação.

Em vista do defeito na intimação, não há se falar, assim, em intempestividade
do recurso, devendo ser afastada esta preliminar.

b) Da Admissibilidade do Recurso

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

c) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
Num. 42859298 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

d) Da Regularização da Representação Processual em Sede Recursal

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Em face dessa natureza jurisdicional, portanto, há a necessidade da
constituição de Advogado pelo prestador e da apresentação do respectivo instrumento do
mandato, sob pena de ausência do pressuposto processual da capacidade postulatória.
Num. 42859298 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE 2018.
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas têm
caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância ao
pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/06/2020)

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Num. 42859298 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

No caso em análise, a respeitável sentença julgou as contas não prestadas,
eis que o candidato, mesmo depois de intimado, deixou de juntar a procuração nos autos.

Ao interpor o presente recurso, o prestador apresentou o instrumento de
mandato (ID 41258016), devidamente assinado e datado.

O artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a
possibilidade da regularização processual em sede de recurso:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte,
o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Essa norma processual conflita, aparentemente, com a regra da preclusão, já
que se admite, na fase recursal do procedimento de prestação de contas eleitoral, apenas
a juntada de documentos novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Num. 42859298 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

O instrumento de mandato, entretanto, embora seja considerado peça
obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise material das
contas.

Com efeito, a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência de toda a movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pelos partidos e
pelos demais candidatos, o que não fica obstado pela apresentação do instrumento de
mandato em sede recursal.

O objetivo da obrigatoriedade da constituição de advogado, nos autos de
prestação de contas, é assegurar que o candidato, sem representação processual
regular, sofra algum prejuízo decorrente do não exercício da ampla defesa em processo
judicial.

Dessa forma, diante da ausência da procuração, as contas devem ser
julgadas não prestadas (artigo 74, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019), o que
possibilita posterior regularização (art. 80, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Essa previsão normativa difere dos julgamentos como desaprovadas ou
aprovadas com ressalvas, os quais fazem coisa julgada formal e material, sendo possível,
ainda, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A aplicação da regra da preclusão para o instrumento de mandato, mesmo
depois de apresentado na fase recursal, fatalmente, vai gerar instauração de um novo
processo para regularização das contas (art. 80, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019),
protelando a análise de mérito, o eventual ressarcimento de recursos ao Tesouro
Nacional, além de ir de encontro com os princípios da instrumentalidade, da economia e
da celeridade processual.

Ainda, como a prestação de contas é um processo judicial, considerar
preclusa a oportunidade de constituir advogado viola a ampla defesa, bem como o
disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
estado em que se encontrar.

Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida
para regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76, §2º,
do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da preclusão
prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 42859298 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

Por oportuno, ainda que a respeitável sentença não tenha analisado o mérito
das presentes contas eleitorais, verifica-se que foi facultado o exercício do contraditório
ao recorrente, quanto às irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, tendo
ele se insurgido nas razões de recurso tão somente em face da ausência da procuração e
da ausência da apresentação dos extratos bancários.

Desse modo, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de
Processo Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e, portanto, em condições
para o imediato julgamento de mérito neste Tribunal.

e) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo o parecer técnico elaborado no primeiro grau (ID 41257166), o
recorrente deixou de apresentar os extratos bancários.

A Seção de Contas deste Tribunal destacou que não há indicação de
aberturas de contas bancárias pelo recorrente, tampouco envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira (ID 42758896).

Embora intimado diversas vezes para se manifestar sobre estas
irregularidades, o recorrente se manteve inerte, deixando, inclusive, de esclarecer tais
fatos nas razões recursais.

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe
que:

Art. 8º. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
Num. 42859298 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

[...]

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Como se vê, é obrigatória a abertura das contas bancárias de campanha
pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A ausência de abertura de qualquer das contas bancárias impede a análise
correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem ser
comprovados por meio de movimentação em conta bancária e da apresentação dos
respectivos extratos, ainda que zerados.

Sobre a obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários de todas as
contas de campanha, o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

A ausência dos extratos bancários também prejudica a fiscalização e a
confiabilidade das contas, sobretudo porque não é possível averiguar se as informações
declaradas pelo prestador correspondem àquelas operações registradas nas contas
bancárias.

Desse modo, a falta de abertura das contas e a consequente ausência dos
respectivos extratos configuram vícios graves, que conduzem à desaprovação das
contas, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação
financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal, não sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em
exame.
Num. 42859298 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE REGIONAL.
DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS GRAVES E
INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não apresentação
de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que ensejam, na espécie, a
desaprovação das contas, devido ao que assentado pela Corte regional quanto à existência
de elementos mínimos, os quais permitiram uma análise contábil, ainda que parcial.

2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar a
fiscalização por esta Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática delineada
no aresto regional, visto que há registro expresso em sentido contrário.

3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a jurisprudência
do TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Fernandes, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. MAIORIA DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO. INAPLICABILIDADE.
DISPOSITIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM. VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 32/TSE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS E DEFINITIVOS. GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático–probatório, atestou,
por maioria, que a ausência da apresentação de parte dos extratos bancários enseja a
desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM e do TSE.

2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta dos
extratos bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que consiste em
irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 20.9.2016;
AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e AgR–REspe nº
585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019.

3. Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte Superior, é de
rigor a aplicação da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso
Num. 42859298 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", o que é igualmente
aplicável aos recursos manejados por afronta a lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, de minha
relatoria, DJe de 10.8.2018).

4. Não merece êxito a justificativa do agravante de ausência de movimentação financeira
para a não apresentação dos extratos bancários, porquanto o art. 29, V, da Res.–TSE nº
23.464/2015 é expresso no que tange à obrigação de a prestação de contas incluir tal
documento como forma de comprovar a movimentação financeira ou a sua ausência,
referente a todo o exercício ao qual se referem as contas (...). (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166, Data 20/08/2020, Página 0)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta bancária.

3. Contas desaprovadas. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600220-79.2020.6.16.0167, ACÓRDÃO n 59547 de
24/08/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 27/08/2021)

Não há se falar, ainda, em impossibilidade de entrega dos extratos bancários
no Cartório Eleitoral em razão da Covid-19, eis que todo o procedimento deveria ser
realizado pelo candidato, de modo eletrônico, por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE.

O parecer técnico (ID 42758896) ainda indica que os recursos próprios
aplicados em campanha (R$ 160,00) superam o valor do patrimônio declarado por
ocasião do registro de candidatura (R$ 0,00), podendo revelar indícios de recursos de
origem não identificada.

A declaração de patrimônio zerada no registro de candidatura não permite,
entretanto, concluir que o recorrente não auferiu qualquer rendimento no ano calendário
anterior à Eleição 2020, eis que a legislação que rege as declarações anuais de
rendimentos à Receita Federal do Brasil apresenta limite de isenção para obrigatoriedade
de declaração no valor de R$ 28.559,70.

Em vista disso, a aplicação de recursos próprios não declarados no registro
de candidatura não implica, por si só, a desaprovação das contas, quando os recursos
utilizados estão dentro do limite de isenção proposto pela Receita Federal do Brasil e não
representam quantias significativas.
Num. 42859298 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

Neste sentido, seguem precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA.
VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº
23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART.
282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Declaração de patrimônio
zerado não permite concluir que o candidato não auferiu qualquer rendimento no ano
calendário anterior à Eleição 2016. Capacidade econômica para fazer frente às despesas de
campanha está adstrita ao limite de isenção proposto pela RFB. Valor apontado como
recurso próprio não declarado respeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório
diante do limite fixado pelo TSE.

[...]

8. Aprovação com ressalvas.

(RE n 36484, Acórdão n 53692 de 05/12/2017, rel. Jean Carlo Leeck, DJe 11/12/2017)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AOS DECLARADOS
POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. ART. 23, § 7º DA LEI DAS ELEIÇÕES.
PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei das Eleições, o candidato só pode usar recursos
próprios - autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não enseja a desaprovação das contas.

[...]

6. Recurso conhecido e provido.

(RE nº 0600495-88.2020.6.16.0147, Acórdão nº 59.317 de 27/7/2021, Rel. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO, DJe 30/7/2021)

Há se concluir, assim, que a ausência de comprovação de abertura da conta
bancária e a não apresentação dos extratos possuem gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.

Num. 42859298 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para afastar o julgamento como não prestadas e julgar DESAPROVADAS as
contas do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3
(três) dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §
5º).
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo
para a interposição de recurso.
Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso não
tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;
Art. 74. § 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese em
que estas devem ser julgadas não prestadas.
Art. 80. § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para: (...)
Art. 80. § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para: (...)
Art. 69, § 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de
3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Art. 1.013, § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
Num. 42859298 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600476-69.2020.6.16.0119 - Figueira - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 VALDEVINO FERREIRA DA SILVA VEREADOR, VALDEVINO FERREIRA DA
SILVA - Advogado do(s) RECORRENTE(S): MATHEUS CESAR SANTOS - PR101755-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/apresentacao/obrigatoriedade
Num. 42859298 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718141045700000041833824
Número do documento: 22012718141045700000041833824